Tribunal: TJDFT
Processo: 0008091-36.2016.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Indefiro o pedido de reunião desta ação com a ação 0011553-11.2010.8.07.0006, tendo em vista que esta última já foi julgada, já tendo ocorrido o trânsito em julgado. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento.